Tribunal: TJDFT
Processo: 0728157-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728157-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ZOE FAGUNDES JINKINGS, KID PLAY BUFFET INFANTIL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de penhora de 30% dos rendimentos da executada e definiu que o novo prazo da prescrição intercorrente se dará em 28/09/2026. Em suas razões, sustenta, em síntese, a possibilidade de penhora de 10% da remuneração mensal da executada. Alega que o valor atualizado da dívida é de R$ 279.000,00 e o valor líquido do salário da devedora é de R$ 7.039,02. Defende que a penhora no salário é a única forma de adimplir o débito. Afirma que a orientação do STJ é no sentido de relativizar a impenhorabilidade do salário nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e sua família, ainda que para pagamento de dívidas de natureza não alimentícia. Aduz que há equívoco na decisão que considerou a mera tentativa frustrada de bloqueio via SISBAJUD como causa interruptiva da prescrição intercorrente, uma vez que é necessária a efetiva constrição patrimonial. Acrescenta que como não houve bloqueio efetivo de ativos, a prescrição intercorrente não será em 28/09/2026. Requer, assim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim decretar a penhora salarial de 10% dos rendimentos da agravada e reconhecer que não houve causa interruptiva da prescrição intercorrente. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo regular (ID 74477653). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. Analiso o cabimento. Na forma do art. 1015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O ato impugnável, em tese, é apto a causar gravame a direito da parte. Portanto, o ato impugnado é recorrível. De acordo com o art. 1019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O caso em questão versa sobre a penhora de salários da agravada e se houve efetiva constrição patrimonial a ensejar a interrupção da prescrição. Penhora de rendimentos. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, há verossimilhança na alegação de possibilidade de penhora dos rendimentos do devedor. O Código de Processo Civil, de fato, assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, conforme prevê o art. 833: “Art. 833. São impenhoráveis: IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o (...)"; Se permite penhorar parte do salário ou remuneração, desde que assegurado que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)” O cumprimento de sentença é fundado em dívida decorrente da ação monitória em razão do Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente – BB Giro Empresa Flex, op. 360.304.273 e o valor do débito perfaz R$ 279.789,54 (ID 224008213, origem). O contracheque mais recente (ID 239226738, origem) demonstra que a agravada é Analista de Requisitos e aufere remuneração bruta de R$ 9.362,51 e líquida de R$ 7.039,02. Consoante ressaltado, a impossibilidade do salário foi flexibilizada pelo c. STJ somente quando restar demonstrado que a constrição de parte do salário ou remuneração não comprometer o mínimo existencial e a sobrevivência digna do devedor. Esta 4a Turma Cível vem adotando como referência para o mínimo existencial o patamar de cinco salários-mínimos (cerca de R$ 7.590,00), parâmetro adotado como base para a análise de penhora salarial. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. PENHORA INDEFERIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (notas promissórias no valor de R$ 4.057,98), que indeferiu pedido de penhora de 10% do salário da executada, servidora pública do Distrito Federal. A agravante alega impossibilidade de localização de bens da devedora e requer a penhora parcial de sua remuneração mensal líquida, superior a R$ 11.700,00, para quitação da dívida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente admissível a penhora de 10% da remuneração mensal da executada, servidora pública com rendimentos líquidos mensais alegadamente de aproximadamente R$ 11.700,00, diante da proteção legal da impenhorabilidade salarial e do princípio do mínimo existencial. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, desde que respeitado o mínimo existencial do devedor, de modo a compatibilizar a efetividade da execução com a dignidade da pessoa humana. 4. O contracheque da executada revela que, embora a remuneração bruta seja de aproximadamente R$ 16.000,00, os descontos compulsórios (IRRF e previdência), empréstimos bancários e plano de saúde reduzem o valor efetivamente disponível a cerca de R$ 6.800,00 mensais. 5. Considerando o elevado custo de vida no Distrito Federal, a Defensoria Pública do DF e o DIEESE adotam como referência para o mínimo existencial o patamar de cinco salários-mínimos (cerca de R$ 7.300,00 em fevereiro de 2025), parâmetro adotado pelo julgador como base para a análise de penhora salarial. 6. A penhora de 10% sobre o salário da executada, ao reduzir sua renda mensal para cerca de R$ 5.564,00, comprometeria o patamar mínimo necessário à sua subsistência digna e à de sua família, razão pela qual a medida é indeferida. IV. Dispositivo 7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. ______ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o; CF/1988, art. 1o, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023; STJ, REsp 1.815.055/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 26.08.2020; TJDFT, Acórdão 1966605, 0743900-83.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 06.02.2025, DJe 21.02.2025; TJDFT, Acórdão 1948083, 0735444-47.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 21.11.2024, DJe 09.12.2024. (Acórdão 1995219, 0748470-15.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 20/05/2025.)” Assim, a penhora de 10% sobre o salário do agravado compromete o patamar mínimo necessário à sua subsistência digna e à de sua família, razão pela qual o indeferimento do pedido de penhora é mantido. Prescrição intercorrente. O agravante sustenta que não houve efetiva constrição patrimonial apta a interromper o prazo da prescrição intercorrente. Na forma do art. 206, § 5o, do CPC, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, como é o caso de documento sem força executiva que enseja a utilização do rito monitório. O prazo da prescrição da pretensão é igualmente aplicável à execução (súmula 150 do STF). O título em execução é a sentença em que se converteu o título monitório que impôs ao réu o pagamento de R$ 91.938,38, relativo ao contrato de abertura de crédito BB Giro Empresa Flex no 360.304.273 (ID 24560857, origem). Com relação à prescrição intercorrente, a efetiva constrição de ativos, ainda que ocorra de forma parcial, possui o condão de interromper o prazo prescricional, conforme o art. 921, § 4o-A, do CPC. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA DE ATIVOS. SISBAJUD. RESULTADO PARCIALMENTE FRUTÍFERO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CASSADA. 1. O prazo prescricional da execução de cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, consoante art. 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil. 2. A constrição de ativos, ainda que de forma parcial, tem o condão de interromper o prazo prescricional, conforme estabelece o art. 921, parágrafo 4o-A, do Código de Processo Civil, incluído pela Lei no 14.195/2021. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1946418, 0707313-45.2018.8.07.0009, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 29/11/2024.)” O relatório constante do ID 104436704 (origem) demonstra que, em 28/09/2021, houve constrição patrimonial parcialmente frutífera por meio do SISBAJUD, resultando na transferência de valores ao exequente (ID 129735571, origem). Tal medida caracteriza ato inequívoco voltado à satisfação do crédito, apto a interromper o curso da prescrição intercorrente, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ. Desse modo, interrompido o prazo prescricional em 28/09/2021, nova contagem quinquenal se iniciou a partir dessa data, com previsão de termo final em 28/09/2026, de modo que deve ser mantida a decisão agravada quanto à prescrição intercorrente. Conclusão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 11 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)